Tribunal: TJSP
Processo: 1019985-29.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da autora. Alegações de imposição de taxa de juros abusiva e ocorrência de danos morais indenizáveis.

2. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O banco réu impugnou a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau à

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da autora. Alegações de imposição de taxa de juros abusiva e ocorrência de danos morais indenizáveis.

2. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O banco réu impugnou a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau à autora. Porém, pela narrativa dos autos, de se tratar de aposentada que pediu empréstimo consignado, aliada à documentação apresentada, comprovou-se de forma suficiente a sua impossibilidade financeira da autora para arcar com as custas processuais. Aliás, o impugnante nada comprovou em sentido contrário. Limitou-se a trazer alegações genéricas.

3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Autora apresentou os fundamentos pelos quais pretende ver modificada a decisão de primeiro grau.

4. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, não foi demonstrada abusividade, considerando a taxa praticada que, inclusive, está de acordo com no inciso II, do art. 13 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, na redação da Instrução Normativa INSS/PRESS no 106 de 18/03/2020.

5. DANO MORAL. Não caracterização. Abusividade de juros não reconhecida. Ausência de descumprimento do contrato ou da legislação pela instituição financeira. Danos extrapatrimoniais não identificados. Precedente da Câmara julgadora.

6. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.